Tribunal: TJDFT
Processo: 0731550-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS REITERADOS DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. INTENÇÃO DO EXEQUENTE EM SATISFAZER O SEU CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que condenou o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 5% do valor atualizada da causa, em virtude da apresentação mensal de petições, cada qual com um pedido diverso ou com reiteração, de forma a procrastinar o andamento do processo.

2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória, ajuizada em 21/11/2013, em que o exequente busca o pagamento de débito referente à cédula de crédito bancário, no valor nominal de R$ 49.200,00, com vencimento em 1/6/2013. 2.1. Após o feito permanecer suspenso por um ano em virtude da não localização de bens passíveis de penhora, foi proferida decisão em 28/10/2021, determinando que o exequente comprovasse a realização de diligências por seus próprios meios, perante ofício de imóveis, ofício de notas, junta comercial e afins, antes que fossem realizadas novas diligências junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo. 2.2. Tal determinação decorreu do fato de que, após o desarquivamento do feito, já havia sido realizada nova tentativa de bloqueio de valores no SISBAJUD e nova pesquisa no RENAJUD, sem sucesso em localizar bens para satisfazer o crédito. 2.3. O exequente informou que a pesquisa junto ao ERIDF foi infrutífera e, posteriormente, realizou pedidos de pesquisa junto ao INFOJUD em 17/11/2021, ao RENAJUD em 8/12/202, ao CNIB em 26/1/2022, além de ter requerido a suspensão da CNH em 9/2/2022.

3. Nota-se que mensalmente o exequente vem realizando pedidos individuais para evitar que o feito seja suspenso na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil. 3.1. Nesse contexto, o recorrente foi alertado em decisão do juízo a quo que implicaria em condenação por litigância de má-fé a apresentação mensal de petições, cada qual com um pedido diverso ou com reiteração, de forma a procrastinar o andamento do processo, a fim de evitar a suspensão. 3.2. Não obstante, o requerente pediu a realização de pesquisa no INFOJUD em 9/3/2022, no SISBAJUD em 2/6/2022, além da expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal em 26/7/2022. 3.3. Por esta razão, o exequente restou condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, do CPC.

4. Contudo, incabível considerar que a atuação do exequente importou em oposição injustificada ao andamento do processo, pois ele é o maior interessado na solução da causa, porque somente assim receberá o crédito judicialmente perseguido.

5. Com efeito, a busca de bens não tem condão de retardar a demanda, muito pelo contrário, a intenção é pôr fim à lide mediante integral cumprimento da obrigação. Não se pode olvidar a enorme dificuldade em se localizar bens do devedor e a possibilidade de a dívida prescrever sem que tenha sido honrada.

6. Logo, apesar de o exequente ter formulado reiterados pedidos de diligências, sua intenção se voltava, em verdade, à busca de bens da devedora, para satisfação, o quanto antes, do crédito a que possui direito e consequente resolução da demanda, o que não é capaz de caracterizá-lo como litigante de má-fé.

7. Precedente da Corte: “4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. 4.1. No caso em análise, não houve a demonstração de ato ilícito na conduta do agravante, que tem se utilizado dos sistemas disponíveis no Poder Judiciário para reaver seu crédito.” (07299718520218070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 15/2/2022).

8. Agravo de instrumento provido. 8.1. Agravo interno prejudicado.